Tribunal: TJSP
Processo: 1004458-43.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO - Ação redibitória cumulada com pedidos indenizatório e de obrigação de fazer julgada procedente, em parte, para, em razão de vícios ocultos encontrados em veículo negociado entre as partes, rescindir os contratos de compra e venda, financiamento e seguro.
Recursos da revendedora e da financeira - Impugnação à gratuidade de justiça concedida à apelada - Não acolhimento - Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO - Ação redibitória cumulada com pedidos indenizatório e de obrigação de fazer julgada procedente, em parte, para, em razão de vícios ocultos encontrados em veículo negociado entre as partes, rescindir os contratos de compra e venda, financiamento e seguro.
Recursos da revendedora e da financeira - Impugnação à gratuidade de justiça concedida à apelada - Não acolhimento - Ausência de elementos que infirmem a presunção emanada da declaração – Aquisição de veículo financiado que, por si, não é suficiente para afastar a presunção, que não exige miserabilidade absoluta.
Vício oculto – Não comprovação – Veículo adquirido no estado em que se encontrava - Defeitos apresentados que não são incomuns a um veículo com mais de dez anos de fabricação e cerca de 177 mil km, sem garantia de motor e de câmbio – Automóvel deixado para conserto na revendedora, que por isso emprestou um Fiat Palio para uso durante o período – Autora que se recusou a retirar seu veículo depois dos reparos, tampouco a devolver o Fiat Palio, utilizando-o por quase dois anos – Ausência de má-fe na conduta da revendedora, que sempre tentou solucionar os problemas, inclusive emprestando veículo à autora, que se recusou a devolvê-lo de forma injustificada – Devolução do veículo por decisão da compradora – Negócio desfeito na prática, resolvendo-se os contratos, sem incidência da multa, por não ter sido objeto do pedido em reconvenção – Autora, por sua vez, que fez uso das próprias razões ao não devolver o bem emprestado, utilizando-o por longo período – Reconvenção acolhida, em parte, para se apurar a desvalorização do veículo emprestado, desde a data em que a autora o retirou junto à ré até a data da efetiva devolução – Obrigação da revendedora em restituir à autora o valor recebido pelo negócio, devidamente corrigido, admitindo-se a compensação com os valores devidos pela requerente – Pleito de devolução dos valores relativos à documentação do veículo e despesas de conserto afastado – Inocorrência de dano moral – Contratos de financiamento que ficam igualmente desfeitos, com a devolução dos valores recebidos pelo financiamento, na forma determinada na sentença, vedada a negativação ou cobrança – Solidariedade na condenação afastada – Obrigação do banco de devolver os valores recebidos a título de financiamento, tarifa de cadastro, registro de contrato e tarifa de avaliação, com exceção do IOF; e, da revendedora, de devolver o valor da entrada, devidamente corrigido – Pedido da revendedora acolhido para afastar a incidência de multa em caso de descumprimento de realizar a transferência do veículo até a entrega do DUT pela autora – Recursos providos, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000802009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004458-43.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes
ROCAR
VEÍCULOS
LTDA
e
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelada KLELIA PAULO SANTOS
XAVIER (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "EM JULGAMENTO ORIGINÁRIO
DERAM PROVIMENTO EM PARTE, VENCIDO O RELATOR, O 4o E O 5o JUÍZES
ACOMPANHARAM A MAIORIA. REDIGIRÁ O ACÓRDÃO O 2o JUIZ,
DECLARARÁ VOTO O RELATOR.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JAYME
DE OLIVEIRA, vencedor, FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE, vencido,
SILVIA ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1004458-43.2018.8.26.0477
APELANTES: ROCAR VEÍCULOS LTDA E BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: KLELIA PAULO SANTOS XAVIER
INTERESSADO: ALLAN WILLI XAVIER
COMARCA: PRAIA GRANDE
VOTO No 2.961
APELAÇÃO - Ação redibitória cumulada com pedidos indenizatório
e de obrigação de fazer julgada procedente, em parte, para, em razão
de vícios ocultos encontrados em veículo negociado entre as partes,
rescindir os contratos de compra e venda, financiamento e seguro.
Recursos da revendedora e da financeira - Impugnação à gratuidade
de justiça concedida à apelada - Não acolhimento - Ausência de
elementos que infirmem a presunção emanada da declaração

Aquisição de veículo financiado que, por si, não é suficiente para
afastar a presunção, que não exige miserabilidade absoluta.
Vício oculto Não comprovação Veículo adquirido no estado em
que se encontrava - Defeitos apresentados que não são incomuns a um
veículo com mais de dez anos de fabricação e cerca de 177 mil km,
sem garantia de motor e de câmbio Automóvel deixado para
conserto na revendedora, que por isso emprestou um Fiat Palio para
uso durante o período Autora que se recusou a retirar seu veículo
depois dos reparos, tampouco a devolver o Fiat Palio, utilizando-o por
quase dois anos Ausência de má-fe na conduta da revendedora, que
sempre tentou solucionar os problemas, inclusive emprestando
veículo à autora, que se recusou a devolvê-lo de forma injustificada
Devolução do veículo por decisão da compradora Negócio desfeito
na prática, resolvendo-se os contratos, sem incidência da multa, por
não ter sido objeto do pedido em reconvenção Autora, por sua vez,
que fez uso das próprias razões ao não devolver o bem emprestado,
utilizando-o por longo período Reconvenção acolhida, em parte,
para se apurar a desvalorização do veículo emprestado, desde a data
em que a autora o retirou junto à ré até a data da efetiva devolução
Obrigação da revendedora em restituir à autora o valor recebido pelo
negócio, devidamente corrigido, admitindo-se a compensação com os
valores devidos pela requerente Pleito de devolução dos valores
relativos à documentação do veículo e despesas de conserto afastado
Inocorrência de dano moral Contratos de financiamento que ficam
igualmente desfeitos, com a devolução dos valores recebidos pelo
financiamento, na forma determinada na sentença, vedada a
negativação ou cobrança Solidariedade na condenação afastada
Obrigação do banco de devolver os valores recebidos a título de
financiamento, tarifa de cadastro, registro de contrato e tarifa de
avaliação, com exceção do IOF; e, da revendedora, de devolver o
valor da entrada, devidamente corrigido Pedido da revendedora
acolhido para afastar a incidência de multa em caso de
descumprimento de realizar a transferência do veículo até a entrega do
DUT pela autora Recursos providos, em parte.
Recursos de apelação interpostos por Rocar Veículos Ltda. e BV

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento contra a r. sentença de fls.
332/347 que, nos autos de ação redibitória cumulada com pedidos indenizatório e de
obrigação de fazer que lhes move Klelia Paulo Santos Xavier, julgou procedente, em
parte, a demanda para, em razão de vícios ocultos encontrados em veículo negociado
entre as partes, rescindir os contratos de compra e venda, financiamento e seguro. Em
consequência, as corrés foram condenadas solidariamente a devolver à autora as
prestações recebidas pelos contratos desfeitos, corrigidas desde o desembolso,
acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação. A corré Rocar foi
condenada, ainda, a restituir a entrada ofertada pela autora, no valor de R$ 21.800,00
(vinte e um mil reais), os valores despendidos com a documentação do bem e despesas
com o conserto do veículo, na quantia de R$ 2.535,50 (dois mil quinhentos e trinta e
cinco reais e cinquenta centavos), tudo corrigido a partir do desembolso, acrescido de
juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, além do pagamento de indenização por
danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido desde o
arbitramento, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Atribuiu-
se, ademais, à Rocar as obrigações de transferir o veículo defeituoso e de retirar o
veículo emprestado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). Diante da
sucumbência em maior grau, atribuiu-se às corrés o pagamento de custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) da
condenação. Por fim, o pleito reconvencional da corré Rocar, objetivando indenização
por lucros cessantes, foi julgado improcedente, de forma que esta foi condenada ao
pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
arbitrados em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Sustenta a primeira recorrente, em preliminar, ser indevida a
concessão da gratuidade processual à recorrida, pois esta apresenta situação financeira
incompatível com alegada hipossuficiência. Pretende, ademais, seja afastada a multa
diária aplicada para lhe impor obrigação de transferência do veículo, isto porque a
medida depende de baixa do gravame de financiamento e colaboração da recorrida para
tanto. No mérito, aduz que o veículo objeto da compra e venda discutida nos autos não
possui vício redibitório apto a autorizar o desfazimento da avença. Afirma que realizou
os reparos no automóvel apontados pela apelada como necessários, e, na ocasião,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forneceu um veículo Palio para utilização da recorrida enquanto aguardava o conserto,
sendo que esta, ao final, se recusou a devolver o bem. Sustenta que não pode ser
responsabilizada pelo pagamento do financiamento e encargos decorrentes do
empréstimo feito pela recorrida para aquisição do bem, pois não participou do
respectivo contrato. Defende que não houve ofensa ao patrimônio moral da parte
contrária na medida em que, verificada a necessidade de reparos, imediatamente
disponibilizou outro veículo para utilização da apelada, e, sendo assim, em nenhum
momento teve intenção de causar qualquer aborrecimento ou dano à recorrida.
Argumenta que deve ser indenizada pelos 21 (vinte e um) meses em que a apelada
permaneceu na posse do veículo Palio, e que esta deve arcar com o pagamento de IPVA
incidente no período e quitar multas provenientes de infrações de trânsito. Afirma que a
multa diária aplicada para transferência do veículo deve ser afastada, vez que a medida
depende de atuação da parte contrária e de baixa do financiamento.
A segunda recorrente, por sua vez, alega ser parte
ilegítima da ação, pois sua responsabilidade está limitada ao serviço de fornecimento de
crédito para aquisição do bem e, portanto, não responde solidariamente por vícios
encontrados no veículo. Aduz que, conforme cláusula contratual, incumbia à cliente a
escolha do bem e a análise de sua procedência, condições de uso e estado de
conservação. Argumenta não haver relação de acessoriedade entre o contrato de compra
e venda de veículo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária.
Recursos tempestivos (fls. 363) e preparados (fls. 405 e
436).
Contrarrazões ofertadas às fls. 443/461 e 464/471.
A Rocar Veículos Ltda.-ME manifestou oposição ao
julgamento virtual (fls. 514).
É o relatório.
Klélia Paulo Santos Xavier busca a devolução de quantia
paga e indenização por danos materiais e morais, além de obrigação de fazer com
pedido de tutela antecipada.
A autora, por meio de anúncio no site do Mercado Livre,
interessou-se pelo veículo Hyndai Terracan TCI 7, ano 2005/2006, cor preta, diesel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
placas DVI 3372, e o adquiriu, junto à Rocar, por R$39.000,00 (trinta e nove mil reais),
sendo R$27.000,00 (vinte e sete mil reais) de sinal, por meio da entrega de um veículo
usado, e R$17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais) por meio de financiamento junto
à corré BV Financeira, em trinta e seis parcelas de R$781,54 (setecentos e oitenta e um
reais e cinquenta e quatro reais). A soma da entrada com o valor da compra é superior
ao valor do veículo porque a autora tinha um débito de R$5.200,00 (cinco mil e
duzentos reais) sobre o veículo que foi dado como sinal. Com o recebimento do valor
financiado junto à BV financeira, a corré Rocar quitou a dívida do veículo dado como
sinal.
A parte autora teve oportunidade de vistoriar o veículo,
tanto que reconhece que, ao dirigi-lo, ouviu um barulho, mas foi informada de que se
tratava de veículo parado há muito tempo.
Na data em que retiraram o veículo, ele apresentou
superaquecimento.
No dia 30 de julho, constataram vazamento de óleo e
foram orientados pelo vendedor a levar o veículo a uma oficina de confiança, a qual
constatou que o ar condicionado não funcionava, necessitava troca de óleo, troca de
juntas, retentores, tampa de válvulas e dois amortecedores traseiros estavam com
vazamentos, além de falta de proteção (defletores) no radiador e hélice e, por fim,
reparo na suspensão traseira.
Pretendeu, então, desfazer o negócio.
No mês de setembro, o carro teria apresentado novamente
superaquecimento e problemas na correia do motor, superaquecimento ocorrido
novamente em outubro de 2017.
Consta, ainda, da inicial, que o veículo já foi devolvido ao
vendedor, que, em princípio, teria concordado com a devolução e, na ocasião, entregou
outro veículo à autora, em empréstimo. Todavia, o financiamento não foi cancelado e a
entrada não foi devolvida.
Observa-se, na inicial, que a autora pede a devolução
apenas do valor do seu veículo, no montante de R$21.800,00 (vinte e um mil e
oitocentos reais). Tendo em vista que pagou 8 (oito) parcelas do financiamento, pede a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devolução desses valores e a transferência do veículo para a revendedora.
Todavia, no documento de fl. 27 (recibo de venda e
compra), consta cláusula expressa de garantia de três meses para veículos com até 5
(cinco) mil km, sendo que para veículos com mais de 5 (cinco) mil km não houve
previsão de garantia. Consta, também, no documento, que o veículo foi vendido no
estado em que se encontra e conforme avaliação e vistoria pelo comprador, ficando
responsável por todo e qualquer fato relacionado à mecânica e funilaria que venha
surgir após esta data. A parte autora ainda declara ter verificado o veículo por mecânico
de confiança, e, em caso de desistência, comprometeu-se ao pagamento da multa de
10% (dez por cento) sobre o valor da venda. Há, inclusive, anotação feita no campo
observações que o veículo é vendido no estado em que se encontra.
A Rocar, em contestação, diz que a autora deixou a
Terracan para reparos e não a título de devolução, por isso emprestou a ela o veículo
Fiat Palio para uso durante o período. O documento de fl. 110 dá prova disso, a dizer, o
veículo foi deixado para conserto e o Palio foi levado a título de empréstimo. Consertou
o veículo e tentou, então, recuperar o Fiat Palio com a respectiva entrega da Terracan
reparada, mas a autora não aceitou, passou a usar o veículo Fiat Palio e não retirou a
Terracan.
Aduz, ainda, que a autora tinha conhecimento dos
problemas no motor, no câmbio e gravatura.
No contexto dos autos, o veículo foi comprado no estado
em que se encontrava e os problemas apresentados não são incomuns a um veículo com
mais de dez anos de fabricação e cerca de 177 mil km (fl. 52), sem garantia de motor e
câmbio, como é expresso o documento assinado pelas partes.
Ao contrário do que anota o douto magistrado na origem,
a parte corré impugnou, sim, a alegação de vício oculto; o que ela não negou foi a
existência dos defeitos, porém eles não eram ocultos ou de difícil constatação, mas
próprios de um veículo usado, com 10 (dez) anos de fabricação e quase 200 (duzentos)
mil km rodados.
Ademais, o veículo foi deixado para conserto e não a título
de devolução. Depois a autora não quis mais retirá-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deixado para conserto, tinha o vendedor prazo para
corrigir os defeitos, ainda que a tanto não estivesse obrigado, considerando a forma do
negócio, ou seja, adquirido no estado e sem vício oculto, mas com defeitos próprios dos
177 mil km. Ainda assim, recebeu-o para consertar, mas depois disso a autora não quis
mais retirar o veículo nem devolver aquele que levou emprestado, utilizando-o por
quase dois anos.
Não vislumbro conduta de má-fé ou ilícita da revendedora.
Dos autos verifica-se que sempre tentou solucionar os problemas e emprestou veículo à
autora que, aliás, depois não o devolveu, de maneira injustificada.
Assim, considerando que houve devolução do veículo por
decisão da compradora, o negócio já foi desfeito na prática, de maneira que se mantém a
resolução do tumultuado negócio, resolvendo-se os contratos, sem a incidência da multa
prevista porque não foi objeto do pedido em reconvenção.
Nada obstante, tem-se que a reconvenção deve ser
acolhida, pois a parte autora, de maneira indevida e fazendo uso das próprias razões,
houve por bem não devolver o veículo emprestado, utilizando-o por longo período.
Ausentes parâmetros que permitam acolher o valor indicado pelo reconvinte, determina-
se a apuração da desvalorização do veículo, utilizando-se, para tanto, a Tabela Fipe,
devendo a autora indenizar a parte ré pela desvalorização do veículo usado, desde a data
em que o retirou junto à ré, até a data da efetiva devolução, que deve ocorrer com o
pagamento dos tributos incidentes sobre o período de utilização (IPVA e
licenciamento), bem como das multas sofridas no período, contando-se correção
monetária da data da devolução do carro e juros de mora contados da reconvenção.
A Rocar deve restituir à autora o valor recebido pelo
negócio, a título de entrada, a dizer, R$21.800,00 (vinte e um mil e oitocentos reais),
com correção monetária desde a data do recebimento e juros de mora de 1% (um por
cento) desde a citação, admitindo-se a compensação com os valores devidos pela parte
autora. Incabível a devolução dos valores relativos a
documentação do veículo e despesas de conserto, porquanto, como anotado, o veículo
foi adquirido no estado e a devolução se dá no interesse da parte autora, respondendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rocar pelas despesas da nova transferência.
Tampouco vislumbro, na hipótese, dano moral, mesmo
porque se nota que corréu sempre procurou solucionar a questão, mesmo não sendo a
tanto obrigado pelo contrato firmado entre eles, e, além do mais, a autora recusou-se a
devolver o veículo emprestado. Por fim, como já anotado, a resolução se faz no
interesse da parte autora.
Em relação aos contratos de financiamento, diante dessa
realidade fática, ficam igualmente desfeitos, com a devolução dos valores recebidos
pelo financiamento, na forma determinada na sentença, vedada igualmente a
negativação ou cobrança.
Não há solidariedade na condenação, a dizer, o Banco
devolve à autora os valores recebidos a título de pagamento do financiamento, bem
como tarifa de cadastro, registro do contrato e tarifa de avaliação do veículo, mas não o
IOF; a corré Rocar devolve o valor da entrada, ou seja, R$21.800,00 (vinte e um mil e
oitocentos reais) com correção monetária desde a data do recebimento e juros de mora
de 1% (um por cento) a partir da citação.
Em relação à Cardif, nota-se cumulação de pedidos,
porquanto aqui se busca a devolução do valor pago a título de seguro, por venda casada,
e, no caso, sem oferta de opção ao consumidor. Ademais, a corré Cardif não recorreu,
portanto, em relação à devolução do seguro, fica mantida a condenação.
Por fim, acolhe-se também o pedido da revendedora para
afastar a incidência da multa para o caso de descumprimento da obrigação de transferir
o veículo para o seu nome ou de terceiro até que a autora lhe entregue o DUT
devidamente assinado e a financeira dê baixa no gravame, limitada a multa cominatória
ao valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).
No mais, mantém-se a gratuidade processual concedida à
parte autora, porquanto não há nos autos elementos que infirmem a presunção emanada
da declaração, sendo certo que a aquisição do veículo financiado, por si, não é suficiente
para afastar a presunção, que não exige miserabilidade absoluta.
Por fim, houve sucumbência recíproca em relação à
demanda principal, razão pela qual cada parte deverá suportar metade das custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, devidos pelas partes corrés, incidentes sobre o valor
da condenação que sofreram, enquanto a parte autora pagará ao patrono da Rocar
honorários fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), observada a gratuidade processual
concedida. Em relação à reconvenção, acolhida, responderá a parte autora com custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, observada a gratuidade processual concedida.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento aos
recursos, em parte.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 2288
Apelação Cível no 1004458-43.2018.8.26.0477
Comarca: Praia Grande
Apelantes: Rocar Veículos Ltda e Bv Financeira S/A - Crédito,
Financiamento e Investimento
Apelado: Klelia Paulo Santos Xavier
Interessado: ALLAN WILLI XAVIER
Juiz de Direito: Leonardo Grecco
Número de origem: 1004458-43.2018.8.26.0477
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO CÍVEL. Ação redibitória cumulada com pedidos
indenizatório e de obrigação de fazer julgada parcialmente
procedente para, em razão de vícios ocultos encontrados em
veículo negociado entre as partes, rescindir os contratos de
compra e venda, financiamento e seguro.
1. Recurso da revendedora. 1.1. Impugnação à gratuidade de
justiça concedida à apelada. Não acolhimento. Hipossuficiência
demonstrada. 1.2. Vícios ocultos. Prova dos autos demonstra
que o veículo apresentou defeitos desde sua primeira utilização.
Revendedora reconheceu a necessidade de reparos no veículo,
e, neste sentido, afirma que ofertou outro para utilização da
autora no período de conserto. Restou demonstrada e até
mesmo incontroversa a existência de vícios no automóvel.
Responsabilidade solidária dos fornecedores por vícios de
qualidade que tornem o bem impróprio para o consumo a que
se destina. Inteligência do art. 18, caput, e § 1o, II, CDC.
Restituição da quantia da paga sem prejuízo de ressarcimento
por perdas e danos. Rescisão do contrato de compra e venda
nos termos do art. 441, do CC. 1.3. Dano moral reconhecido.
Teoria do desvio produtivo do consumidor. Precedentes. 1.4.
Obrigações de transferir o veículo defeituoso e de retirar o
veículo emprestado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00
que devem ser mantidas. Transferência depende, de fato, de
colaboração da parte contrária. Dever de colaboração de todos
os sujeitos do processo. Art. 6o, CPC. Eventual resistência da
apelada deverá ser comunicada nos autos do cumprimento de
sentença, podendo configurar ato atentatório à dignidade da
justiça. Art. 77, IV, e § 1o do CPC. 1.5. Lucros cessantes, IPVA
e multas de trânsito. Em sede de reconvenção revendedora
postulou indenização por lucros cessantes em razão do período
que a apelada permaneceu com veículo emprestado. Pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não deve ser acolhida. Veículo foi cedido enquanto
recorrente procurava resolver os defeitos do que fora adquirido
pela recorrida. IPVA, por seu turno, tem como fato gerador a
propriedade do automóvel, sendo que a apelada, na condição de
possuidora, não responde pelo tributo. Multas de trânsito. A
despeito da responsabilidade da condutora, ausente pedido
expresso neste sentido na reconvenção.
2. Recurso da financiadora. Alegação de que é parte ilegítima
da ação, haja vista que sua responsabilidade está limitada ao
serviço de fornecimento de crédito para aquisição do bem e,
portanto, não responde solidariamente por vícios encontrados
no veículo. Não acolhimento. Coligação dos contratos. Ambos
têm a finalidade comum de possibilitar ao consumidor a
aquisição do bem móvel. Rescisão da compra e venda importa
no desfazimento do financiamento. Responsabilidade solidária
da cadeia de consumo. Inteligência dos arts, 7o, parágrafo
único, e 25, § 1o do CDC.
3. Recursos desprovidos. Sentença integralmente mantida com
majoração de honorários de sucumbência.
1. Tratam-se de apelações interpostas por Rocar Veículos Ltda e
BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento contra a respeitável
sentença (fls. 332/347) que, nos autos de ação redibitória cumulada com pedidos
indenizatório e de obrigação de fazer, que lhes move Klelia Paulo Santos Xavier, julgou
parcialmente procedente a demanda para, em razão de vícios ocultos encontrados em
veículo negociado entre as partes, rescindir os contratos de compra e venda,
financiamento e seguro. Em consequência, as corrés foram condenadas solidariamente a
devolver à autora as prestações recebidas pelos contratos desfeitos, corrigidas desde o
desembolso, acrescidas de juros de mora de 1% a partir da citação. A corré Rocar foi
condenada ainda a restituir a entrada ofertada pela autora (R$ 21.800,00), os valores
despendidos com a documentação do bem e despesas com o conserto do veículo (R$
2.535,50), tudo corrigido a partir do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao
mês, a partir da citação, além do pagamento de indenização por danos morais no
importe de R$ 5.000,00, corrigida desde o arbitramento, acrescida de juros de mora de
1% ao mês desde a citação. Atribuiu-se, ademais, à Rocar as obrigações de transferir o
veículo defeituoso e de retirar o veículo emprestado, sob pena de multa diária de R$
1.000,00. Assim, diante da sucumbência em maior grau, atribuiu-se às corrés o
pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 10% da condenação. Por fim, o pleito reconvencional da corré Rocar objetivando
indenização por lucros cessantes foi julgado improcedente, de forma que esta foi
condenada ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios arbitrados em R$ 2.500,00.
Sustenta a primeira recorrente, preliminarmente, que é indevida
a concessão da gratuidade processual à recorrida, já que esta apresenta contexto
econômico incompatível com alegada hipossuficiência. Pretende, ademais, que seja
afastada a multa diária aplicada para lhe impor obrigação de transferência do veículo,
isto porque a medida depende de baixa do gravame de financiamento e colaboração da
recorrida para tanto. No mérito, aduz que o veículo objeto da compra e venda discutida
nos autos não possui vício redibitório apto a autorizar o desfazimento da avença. Afirma
que realizou os reparos que a apelada apontou como necessários no automóvel, e, na
ocasião, forneceu veículo Pálio para utilização da recorrida enquanto do conserto, sendo
que esta, ao final, se recusou a devolver o bem. Sustenta que não pode ser
responsabilizada pelo pagamento do financiamento e encargos decorrentes do
empréstimo feito pela recorrida para aquisição do bem já que não participou do
respectivo contrato. Defende que não houve ofensa ao patrimônio moral da parte
contrária na medida em que, verificada a necessidade de reparos, imediatamente
disponibilizou outro veículo para utilização da apelada, e, sendo assim, em nenhum
momento teve intenção de causar qualquer aborrecimento ou dano à recorrida.
Argumenta que deve ser indenizada pelos 21 meses em que a apelada permaneceu na
posse do veículo Pálio, e que esta deve arcar com o pagamento de IPVA incidente no
período e quitar multas provenientes de infrações de trânsito. Afirma que a multa diária
aplicada para transferência do veículo deve ser afastada, vez que a medida depende de
atuação da parte contrária e de baixa do financiamento.
A segunda recorrente, por sua vez, defende que é parte ilegítima
da ação, haja vista que sua responsabilidade está limitada ao serviço de fornecimento de
crédito para aquisição do bem e, portanto, não responde solidariamente por vícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontrados no veículo. Aduz que, conforme cláusula contratual, incumbia à cliente a
escolha do bem e a análise de sua procedência, condições de uso e estado de
conservação. Argumenta que não há relação de acessoriedade entre o contrato de
compra e venda de veículo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária.
Recursos tempestivos (fls. 363) e preparados (fls. 405 e 436).
Contrarrazões apresentadas (fls. 443/461 e 464/471)

Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Data venia da douta maioria, pelo meu voto a r.sentença não
comportava reforma.
Analisa-se, primeiramente, o recurso interposto por Rocar
Veículos Ltda.
De início, necessário apontar que não subsiste a impugnação à
gratuidade de justiça deferida à autora. De acordo com os demonstrativos de salário
juntados nota-se que a apelada é professora na rede municipal de ensino de Praia
Grande/SP e aufere renda bruta mensal inferior a três salários mínimos (fls. 25/26).
Assim, está configurada a hipossuficiência da parte autora, razão pela qual deve ser
mantida a gratuidade processual inicialmente concedida.
No mérito, extrai-se dos autos que em 29.07.2017 Klelia Paulo
Santos Xavier, ora recorrida, e a revendedora Rocar Veículos Ltda, ora recorrente,
negociaram a compra e venda do automóvel HYUNDAI MODELO TERRACAN TCI 7
ANO 2005/2006, placa DVI 3372. O preço acordado foi de R$ 39.000,00, sendo que,
como entrada, a compradora ofertou veículo de sua propriedade avaliado em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21.800,00, e a quantia restante, R$ 17.200,00, foi financiada junto à BV Financeira S/A,
também recorrente, assumindo a adquirente o pagamento de 36 parcelas mensais no
valor de R$ 781,54.
Segundo constou na exordial, no mesmo dia após retirada do
bem, o veículo apresentou superaquecimento e, na sequência, após inspeção
profissional, constatou-se diversos outros vícios que impediam a fruição do bem.
Neste sentido, nota-se do documento juntado pela revendedora
(fls. 155/160), cópias de mensagens trocadas via Whatsapp entre o marido da autora e
preposto da loja, que em 29.07.2017 aquele informa (fls. 157): “(...) estou na estrada
parando de pouco em pouco tempo pois o carro não para de superaquecer”. O
representante mostra-se surpreso, mas afirma estar à disposição para resolução do
problema. Em 31.07.2017, o comprador informa que o carro está na oficina para
avaliação do motor e do motivo do superaquecimento, e, em sequência, diz:
“Seguinte, está faltando muita coisa naquele motor, tiraram o defletor do
radiador, placas de dissipar calor do motor e a válvula termostática. Por
isso o veículo está superaquecendo, não tem ventilação boa no radiador. O
barulho que mencionei que estava fazendo na dianteira direita continua e o
ar condicionado não está funcionando”.
O representante da loja pede então que o comprador apure o
valor dos reparos e o avise. Em 07.08.2017, o marido da autora afirma:
“Não é minha vontade desfazer nada, fiquei decepcionado com a loja pq me
disseram q iam mandar higienizar o carro e não mandaram, disseram que ia
polir e aparentemente não poliram e o carro já superaqueceu no primeiro
uso. Mandei limpar o radiador e trocar o líquido de arrefecimento e resolveu
por hora. Mas a falta q faz todo o sistema de contenção do ar no radiador
pode fazer superaquecer a qualquer momento”
O preposto se limita a afirmar que enviara o veículo ao
mecânico, que lhe devolveu dizendo que estava em ordem. Em 18.07.2017 o vendedor
pede notícias do carro, sendo que o comprador informa que veículo está no mecânico
para troca de juntas. Em seguida, afirma que (fls. 160):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Parou de aquecer, mas tenho q repor as peças que faltam pra não ter mais
problemas e retirar o kit verão que instalaram nela. Os dois vazamentos de
óleo é o maior dos problemas. (...) Tem q trocar a mangueira da bomba
hidráulica q estava furada e COLADA!
Finalmente, em 05.10.2017 o comprador informa que não ficará
com o veículo diante dos vícios apresentados.
Assim, pelo que consta nos autos, em outubro os compradores
retornaram à loja e, segundo a autora, a revendedora ofertou o veículo Pálio para
utilização até que fossem rescindidos os contratos de compra e venda e de
financiamento. Segundo a apelante Rocar Veículos Ltda, todavia, o automóvel Pálio foi
cedido enquanto do conserto do veículo adquirido pela apelada, de forma que não houve
qualquer pactuação para rescisão dos contratos.
Neste ponto, necessário destacar que a revendedora, em sua
contestação, reconheceu a necessidade de reparos no veículo, e, neste sentido, afirma
que ofertou outro para utilização da autora no período de conserto. Assim, restou
demonstrada e até mesmo incontroversa a existência de vícios no automóvel.
Dispõe o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor
legislação aplicável considerando que a autora adquiriu o bem como destinatária final
do produto que os fornecedores de produtos duráveis e não duráveis respondem
solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios para o
consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. O parágrafo 1o, inciso II, do
dispositivo prevê que não sendo sanado o vício em 30 dias, é cabível a restituição da
quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.
Neste quadro, considerando os vícios de qualidade encontrados
no veículo, a parte autora deve ser restituída daquilo que despendeu na aquisição do
veículo. Para tanto, conforme restou reconhecido na sentença, a hipótese é de rescisão
do contrato de compra e venda nos termos do artigo 441 do Código Civil, isto porque os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vícios identificados tornam o veículo impróprio para o uso a que se destina, sobretudo
considerando que em sua primeira utilização o bem já apresentou problemas.
Forçoso reconhecer, ademais, que a situação experimentada
ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano. O veículo apresentou problemas
desde sua aquisição, de forma que os sucessivos reparos realizados pelos consumidores
que, aponte-se, sequer foram capazes de resolver os problemas encontrados, bem como
as diversas negociações com a revendedora, configuram danos moral indenizável. Isto
conforme a teoria do desvio produtivo do consumidor, admitindo-se a reparação civil
diante da “ocorrência sucessiva e acintosa de mau atendimento ao consumidor,
gerando a perda de tempo útil1”.
Neste sentido:
Compra e venda. Ação de rescisão contratual por vício oculto cumulada com
pedido de reparação por danos materiais e morais. Sentença de parcial
procedência. Apelo do autor. Dano moral caracterizado. Autor que adquiriu
veículo usado com defeito. Falta de solução pela loja, em várias ocasiões
em que o autor levou o veículo ao seu estabelecimento para conserto.
Devolução do veículo ao consumidor, com a falsa informação de que o
conserto havia sido realizado. Desperdício do tempo útil do autor.
Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Precedentes
deste E. TJSP e do C. STJ. Indenização devida. Quantum indenizatório
fixado em R$ 5.000,00, de acordo com os critérios de proporcionalidade e
razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, bem assim com
critérios educativos e sancionatórios, desestimulando novas práticas lesivas.
Sentença parcialmente reformada. Apelo provido. (TJSP; Apelação Cível
1023888-69.2018.8.26.0577; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos
- 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/04/2019; Data de Registro:
09/04/2019) (g.n.).
Apelação. Compra e venda de veículo usado que apresentou problemas
dentro do prazo de garantia legal. Ação de reparação por danos materiais,
morais c./c. pedido de lucros cessantes e devolução de valores. Sentença de
parcial procedência. Ré revel. Veículo devolvido pelo consumidor e empresa
que deixou de efetuar a restituição da quantia paga. Desrespeito ao art. 18,
§1o, II, do CDC. Danos materiais configurados. Devolução da quantia paga
na aquisição do veículo e dos valores gastos com conserto, com correção
monetária desde o desembolso e juros desde a citação. Lucros cessantes não
comprovados. Perda do tempo útil. Desvio produtivo do consumidor. Danos
morais caracterizados e fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com
1 GUGLINSKI, Vitor Vilela. Danos morais pela perda de do tempo útil: uma nova modalidade. In:
TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 10. Ed. São Paulo: Método, 2020. p. 481

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de
mora desde a citação (art. 405 do CC). Sentença parcialmente reformada.
Sucumbência alterada RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1025011-11.2017.8.26.0554; Relator (a): L. G. Costa
Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santo André - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2018; Data de
Registro: 18/12/2018) (g.n.).
Deve ser mantida, pois, a indenização por danos morais
corretamente arbitrada em R$ 5.000,00.
Outrossim, quanto à pretensão de reparação por lucros cessantes
da recorrente, a parte afirma que deve ser indenizada pelo período em que a
consumidora permaneceu na posse do veículo Pálio, diante dos desgastes do bem.
Defende, ademais, que a apelada deve custar IPVA do automóvel incidente no período e
multas decorrentes de infrações de trânsito.
No entanto, não subsiste a pretensão de indenização por lucros
cessantes, haja vista que, conforme afirmou a própria recorrente, o veículo foi cedido
enquanto procurava resolver os defeitos do que fora adquirido pela recorrida. O IPVA,
por seu turno, tem como fato gerador a propriedade do automóvel, de forma que a
apelada, na condição de possuidora, não responde pelo tributo. Deve pagar a
consumidora, todavia, todas as multas de trânsito do período, provenientes da posse e
uso do veículo, mas que, nesta oportunidade, deixa-se de incluir na condenação haja
vista que ausente pedido expresso na reconvenção. Em verdade, a apelante aventou tal
tópico apenas em sede recursal, de forma que tal pretensão não pode ser acolhida neste
momento.
A despeito das alegações da recorrida, devem ser mantidas,
ademais, as obrigações de transferir o veículo defeituoso e de retirar o veículo
emprestado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Por óbvio que a medida de
transferência depende de colaboração da parte contrária, e, neste sentido, oportuno
ressaltar o dever de colaboração imposto a todos os sujeitos do processo pelo artigo 6o,
do Código de Processo Civil. Eventual resistência da apelada deverá ser comunicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos autos do cumprimento de sentença, cuja conduta será devidamente valorada
considerando os ditames da boa-fé e o disposto no artigo 77, inciso IV, e parágrafo 1o,
do Código de Processo Civil, que dispõe que a criação de embaraços ao cumprimento
de decisão judicial pode configurar ato atentatório à dignidade da justiça.
Por fim, no que tange à obrigação solidária de ressarcimento
pelas quantias despendidas pela autora em razão do financiamento, analisa-se a questão
em conjunto com o recurso da apelada BV Financeira S/A, que versa justamente sobre o
contrato de alienação fiduciária.
Sustenta a instituição financeira recorrente que é parte ilegítima
no feito, visto que sua responsabilidade está limitada ao serviço de fornecimento de
crédito para aquisição do bem e, portanto, não responde solidariamente por vícios
encontrados no veículo. No entanto, em atenção ao princípio da colegialidade,
reconhece-se aqui a coligação dos contratos, haja vista que ambos têm a finalidade
comum de possibilitar ao consumidor a aquisição do bem móvel. Assim, a rescisão da
compra e venda implica no desfazimento da avença de financiamento:
Compra e venda de veículo Ação de rescisão de contrato c.c. indenização
por danos morais e materiais movida contra revendedora de veículos e
instituição financeira responsável pela concessão de financiamento ao
apelado para aquisição do bem Comercialização de veículo usado com
vícios Sentença de parcial procedência Apelo da instituição financeira
corré
Falta de interesse de agir
Inocorrência
Não se exige do
consumidor, em caso como o dos autos, o esgotamento das vias
administrativas de resolução do conflito como pré-requisito de acesso ao
Poder Judiciário. Aliás, na espécie de nada adiantaria tal providência. Com
efeito, citada para esta ação, a apelante contestou o direito invocado pelo
autor Mérito Falha na prestação do serviço Empresa co-ré que
revendeu veículo com defeito, não reparado no prazo legal. Logo, deve
responder por todas as consequências daí advindas Responsabilidade
solidária e objetiva da revendedora e de todos os fornecedores que
integram a cadeia de fornecimento do produto adquirido pelo autor,
inclusive do agente financeiro apelante, ante a existência de contrato
coligado de financiamento Inteligência do art. 18 do CDC Precedentes
Multa cominatória Fixação que observou os critérios da razoabilidade,
bem como a capacidade financeira da requerida Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1040018-68.2014.8.26.0224; Relator (a): Neto
Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Guarulhos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020;
Data de Registro: 26/05/2020) (g. n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de veículo.
Pretensão fundada em vício oculto. Quilometragem adulterada. Sentença de
parcial procedência. Insurgência dos autores e réus. Não acolhimento.
Sentença mantida. Recurso do corréu Itaú Unibanco S.A. Ilegitimidade de
parte afastada. Evidenciada a relação de consumo, o banco responde
solidariamente com o comerciante, enquanto integrantes da cadeia de
fornecimento. Inteligência dos arts. 7o, parágrafo único, 25, § 1o e 34 do
CDC. Contratos coligados. Irrelevância da não participação da instituição
financeira no contrato de venda e compra do qual se beneficiou mercê do
financiamento da operação. Responsabilidade solidária afirmada.
Precedentes. Recurso dos autores. Dano moral. Não reconhecimento de
ofensa a direito da personalidade, a despeito dos transtornos noticiados na
inicial. Pretensão de recebimento da diferença de preço do veículo dado
como pagamento. Descabimento. Entrega consensual do veículo dado como
parte do pagamento, a revelar irreversível aquiescência à estimativa de seu
valor. Ausência de prova a respeito do estado do veículo a justificar o
recebimento da diferença. Ônus sucumbenciais rateados pela metade para
cada parte. Corolário da sucumbência recíproca plenamente caracterizada.
Recurso da corré C.L. de Oliveira Sorocaba. Ilegitimidade de parte
afastada. Teoria da Aparência. Incidência. Hipótese em que o vendedor se
fez passar por representante da loja, assinando o contrato em nome da
empresa, apontada como beneficiária do pagamento do valor financiado.
Existência de prova documental a infirmar a alegação de que a empresa já
havia encerrado suas atividades quando da celebração do negócio jurídico
rescindido.
Recursos
desprovidos.

(TJSP;

Apelação
Cível
1005654-44.2015.8.26.0286; Relator (a): Airton Pinheiro de Castro;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)
(g. n.).
Compra e venda. Veículo automotor seminovo. Demanda de resolução,
cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos
morais, fundada em vício do produto. Veículo que apresentou diversos
problemas desde a aquisição, não solucionados de forma satisfatória pela
vendedora. Resolução do contrato de compra e venda sem insurgência por
parte da vendedora-ré. Inconformismo por seu turno do banco financiador,
no tocante à resolução também do contrato de financiamento.
Descabimento. Unidade econômica e vinculação jurídica entre os negócios,
nas circunstâncias do caso concreto. Financiamento que não sobrevive ao
rompimento do negócio ao qual coligado, por atuação conjunta das
empresas. Sentença confirmada nessa parte. Julgado que entretanto
condenou o banco, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano
moral, quando o pedido inicial, nesse particular, se voltou tão somente
contra a loja vendedora do automóvel. Decisão ultra petita no tocante a esse
capítulo. Cassação parcial, com manutenção no mais da decisão em relação
ao destino do contrato de financiamento. Apelação do banco corréu
parcialmente
provida.

(TJSP;

Apelação
Cível
1045787-73.2016.8.26.0002; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador:
29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6a
Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2019; Data de Registro:
31/07/2019). (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Bem móvel. Compra e venda de veículo
automotor usado. Vício redibitório. Legitimidade da instituição financeira
responsável pelo financiamento ou arrendamento. Vício do negócio
jurídico originário afeta o negócio jurídico decorrente. Contratos coligados
rescindidos. Restituição das partes ao 'statu quo ante'. Responsabilidade
direta, objetiva e solidária da instituição financeira e do vendedor perante
o consumidor. Inteligência dos arts. 7o, p.u. e 25, § 1o, do CDC.
Jurisprudência majoritária do TJSP. Inscrição indevida do consumidor em
cadastros negativos de proteção ao crédito. Dano moral presumido.
Indenização bem arbitrada. Honorários advocatícios sucumbenciais, porém,
reduzidos. Sentença reformada. Apelação provida em parte. Ausência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art. 1.022
do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos de
Declaração Cível 1007858-87.2014.8.26.0224; Relator (a): Gilson
Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado;
Foro de Guarulhos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/07/2020;
Data de Registro: 09/07/2020) (g. n.).
Considerando, pois, que os contratos integram a mesma cadeia
de consumo, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, parágrafo primeiro, do
Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade das apelantes pelos
danos suportados pela apelada. Sendo assim, com a rescisão dos contratos de
financiamento e de compra e venda, tal como constou da sentença, as apelantes devem
solidariamente a devolver à autora as prestações recebidas pelos contratos desfeitos,
observando-se, todavia, a responsabilidade exclusiva da revendedora em relação à
quantia referente à entrada.
Neste quadro, portanto, de rigor a integral manutenção da
sentença combatida. Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal,
outrossim, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficam
majorados, na ação principal, os honorários de sucumbência para 15% do valor da
condenação, e, na reconvenção, para R$ 3.000,00.
3. Data venia da douta maioria, pelo meu voto, negava-se
provimento aos recursos interpostos.
FRANCISCO SHINTATE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JAYME MARTINS DE OLIVEIRA NETO
12B366F1
10
20
Declarações de
Votos
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
12B68409
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004458-43.2018.8.26.0477 e o código de confirmação da tabela acima.